Tribunal: TJES
Processo: 0000912-72.2015.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000912-72.2015.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA

APELADO: MARILZA CANTARELA MOURA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL COM REMISSÃO À LEGISLAÇÃO FEDERAL. PROVA PERICIAL QUE RECONHECE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO. BASE DE CÁLCULO NO VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TJES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de adicional de insalubridade ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de servente, reconhecendo-lhe o direito ao adicional em grau médio (20%), com reflexos legais, a contar da admissão em 01/08/2013 até a efetiva implementação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito da servidora ao adicional de insalubridade diante da legislação municipal e da prova pericial produzida; (ii) estabelecer qual deve ser a base de cálculo do adicional – vencimento do cargo efetivo ou salário-mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal nº 16/2008 prevê expressamente a gratificação por atividade insalubre, remetendo à legislação federal para caracterização, o que afasta a alegação de intervenção indevida do Poder Judiciário.

O laudo pericial judicial conclui pela existência de insalubridade em grau médio (20%) nas atividades de limpeza e recolhimento de lixo em ambiente escolar, com exposição a agentes biológicos, conforme Anexo 14 da NR 15 da Portaria nº 3.214/78 do MTE.

O Município não comprovou fornecimento de EPIs aptos a neutralizar ou eliminar os agentes insalubres, e a prova técnica prevalece sobre laudos administrativos e menção a TAC celebrado com o MPT.

A jurisprudência do TJES pacificou o entendimento de que o adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento do cargo efetivo, em consonância com a Súmula Vinculante nº 4 do STF, que veda a utilização do salário-mínimo como base de cálculo de vantagens de servidor público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de legislação municipal que prevê o adicional de insalubridade e remete à legislação federal autoriza a atuação judicial para assegurar seu cumprimento.

O laudo pericial judicial produzido em contraditório é prova suficiente para comprovar a insalubridade em grau médio das atividades de servente escolar.

A base de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores municipais deve ser o vencimento do cargo efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; CF/1988, art. 37, caput; CLT, art. 192; LC Municipal nº 16/2008, arts. 82, IV, e 95; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula Vinculante nº 339; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.953.114/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.02.2016; TJ-ES, AC 0000426-19.2017.8.08.0066, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 13.02.2025; TJ-ES, AC 0000359-54.2017.8.08.0066, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 11.07.2024; TJ-ES, AC 0000635-56.2015.8.08.0066, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 13.12.2022; TJ-ES, AC 0000913-57.2015.8.08.0066, Rel.ª Fernanda Correa Martins, 3ª Câmara Cível, j. 19.12.2024; TJ-ES, AC 0000693-59.2015.8.08.0066, Rel.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 26.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000912-72.2015.8.08.0066

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

APELADA: MARILZA CANTARELA MOURA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta pelo Município de Marilândia
em razão da Sentença de ID 13776228, em que o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Marilândia julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade
ajuizada por Marilza Cantarela Moura, condenando-a no pagamento do referido adicional em grau médio (20%), “
com seus devidos reflexos legais, tais como férias, adicional de férias, 13° salário, horas-extras habituais, dentre outros previstos em lei, utilizando como base de cálculo o valor do vencimento base da categoria em que fez parte a autora, desde a sua admissão em 01/08/2013 (fl. 16) até a sua efetiva implementação (ou até o momento em que ela exercia a função de servente, descrita na inicial)
”, bem como nos ônus sucumbenciais.

Extrai-se da inicial (fls. 02/10) que a Autora, ora Apelada, servidora pública municipal ocupante do cargo de servente, propôs a ação pleiteando o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), uma vez que, desde a sua admissão, em 01/08/2013, exercia suas atribuições em creche, realizando a limpeza de banheiros e o recolhimento de lixo, com exposição permanente a agentes biológicos, sem o devido fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual - EPI.

No recurso de ID 13776230, o Município requer, preliminarmente, o acolhimento da prescrição, “
caso o pleito seja julgado procedente, de modo a alterar a data inicial da contagem das cobranças para os 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação,
passando a considerar a prescrição a partir de 17/09/2010
”.

De plano,
é de se rejeitar a preliminar em questão
, uma vez que a prescrição quinquenal, no caso, sequer poderia retroagir até o dia 17/09/2010, na medida em que a Autora somente iniciou suas atividades junto ao Apelante em 01/08/2013, de modo que a condenação se deu – e acaso mantida – observando o referido período, posterior àquele apontado nas razões recursais.

No mérito, a Fazenda Pública pleiteia a reforma do
decisum
objurgado sob os argumentos de que: (
i
) não cabe ao Poder Judiciário intervir na remuneração de servidores, invocando o art. 41, parágrafo único, II, “a”, da Lei Orgânica Municipal e as Súmulas Vinculante nº 37 e nº 339 do STF; (
ii
) inexistência de legislação municipal específica para o adicional de insalubridade; (
iii
) mencionou a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC com o Ministério Público do Trabalho e a contratação de empresa que emitiu LTCATs para suspender o adicional em alguns cargos e; (
iv
) a base de cálculo do adicional deveria ser o salário-mínimo, conforme o art. 192 da CLT, a Súmula Vinculante nº 4 do STF e a liminar na Reclamação nº 6266/STF.

Com a mais respeitosa vênia ao Apelante, sua pretensão recursal é contrária, além da prova dos autos, ao entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) que, em casos semelhantes ao ora julgado, manteve sentenças proferidas em favor de servidores do Município de Marilândia. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL . MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INTERRUPÇÃO DE PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA .ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

[...]
O Superior Tribunal de Justiça entende que o pagamento de adicional de insalubridade depende de laudo pericial que comprove efetivamente as condições insalubres ou perigosas de trabalho, conforme jurisprudência (AgInt no AgInt no AREsp n . 1.953.114/SP). A Lei Complementar Municipal nº 16/2008 prevê o adicional de insalubridade e remete expressamente à legislação federal para definir atividades insalubres, sujeitando a concessão do adicional a exame médico e perícia técnica.
A NR 15 da Portaria 3214/78 do MTE estabelece que motoristas em contato com material infecto-contagiante, como em ambulâncias, estão expostos a condições de insalubridade de grau médio. A interrupção do pagamento do adicional de insalubridade sem reavaliação do ambiente de trabalho e o restabelecimento do benefício para outros motoristas em 2016, indicam a ausência de justificativa para a suspensão no período de 2013 a 2016, impondo-se a análise probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada . Tese de julgamento: O cerceamento de defesa configura-se pela negativa injustificada ou ausência de fundamentação referente à produção de prova essencial ao deslinde da causa, especialmente em matéria que requer laudo pericial para comprovação de condições insalubres.
O adicional de insalubridade é devido aos servidores municipais quando previsto em legislação local que remete à regulamentação federal, devendo-se observar o grau estabelecido pelas normas federais aplicáveis.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00004261920178080066, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, em 13/02/2025)
Sem grifos no original

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE . PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. REFLEXOS . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Consoante entendimento há muito sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, além da previsão contida no Texto Constitucional, o pagamento de adicional de insalubridade, no âmbito do serviço público municipal, depende da existência de legislação infraconstitucional editada pelo ente federado, o que, no caso do Município de Marilândia, foi realizado por intermédio da LC n. 016/2008.
2)
No caso, a servidora comprovou que faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo relativo ao período pleiteado, visto que tomou posse e exerce as funções de gari desde 30/06/2016, porém apenas passou a receber o adicional de insalubridade a partir de 30/12/2016, embora não haja nada nos autos que indique ter ocorrido uma modificação nas atribuições inicialmente exercidas pela servidora; decerto que, se em dezembro de 2016 o próprio Município reconheceu a situação e passou a realizar o pagamento do adicional de insalubridade, inexiste razão para não tê-lo feito desde o princípio .
3) A autora trouxe à baila laudo técnico de condições de ambiente de trabalho, o qual demonstra que as atividades de coleta de lixo e limpeza de vias são enquadradas como insalubres em grau máximo. 4) Reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade, são devidos os reflexos salariais decorrentes deste em relação às verbas calculadas sobre a remuneração do servidor. 5) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00003595420178080066, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, em 11/07/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE . CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I – Verificou-se que o magistrado primevo apresentou expressa justificativa da prescindibilidade de realização de prova técnica, sobretudo em razão de tratar-se matéria de direito e “constar no caderno processual provas documentais suficientes ao julgamento do processo”, razão pela qual, diante do livre convencimento motivado rejeitou-se a arguição de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial. II -
O adicional de insalubridade encontra-se assegurado na legislação municipal através do artigo 82, IV e 95 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marilândia/ES (LC 16/2008) em que prevê o referido pagamento, ao estipular entre os direitos dos Funcionários Públicos Municipais a “Gratificação pelo exercício de atividade insalubre, perigosa ou penosa” .
III -
O próprio Estatuto estabelece, ainda, em seu artigo 95 que “Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substância tóxica, radioativa ou com risco de vida fazem jus a uma gratificação concedida na forma da Legislação Federal específica”.
IV -
Esta Corte se manifesta no sentido de que a legislação federal aplicável para a aferição do adicional de insalubridade é a Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego
, a qual nas disposições do Anexo 14 atribui a insalubridade em grau máximo ao trabalho ou operações em contato permanente com lixo urbano. V- Não havendo dúvidas do desempenho da função de gari pela apelada, impositivo o pagamento do adicional em debate no percentual de 40% sobre os vencimentos da servidora, exatamente como entendido pelo julgador primevo . VI - Como bem observado pelo magistrado sentenciante, o fato é que “considerando que a Autora requer a percepção do adicional de insalubridade desde 15 de abril de 2013, tendo ingressada com a presente ação em 30 de junho de 2015, inexistem parcelas fulminadas pela prescrição (Súmula n. 85, STJ)”, eis que não ultrapassado os cinco anos previstos no Dec. 20.910/32 . VII - Tratando-se de sentença ilíquida em face da Fazenda Pública, é certo que os honorários advocatícios deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, merecendo reforma parcial da sentença neste aspecto por força da remessa necessária. VIII – Apelação conhecida e desprovida. Conhecida a remessa necessária para reformar em parte a sentença. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000635-56 .2015.8.08.0066, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, em 13/12/2022)
Sem grifos no original

Como se vê, a Lei Complementar Municipal nº 16/2008, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marilândia, prevê a gratificação por atividade insalubre, estabelecendo o art. 95, especificamente, que:

Art. 95: Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substância tóxica, radioativa ou com risco de vida fazem jus a uma gratificação concedida na forma da Legislação Federal específica.

§1º: Considera-se atividade insalubre, perigosa ou penosa aquelas declaradas na Legislação Federal pertinente.

A existência de lei municipal que expressamente prevê o adicional e remete à legislação federal para sua caracterização afasta a alegação de indevida intervenção do Poder Judiciário, haja vista que a condenação judicial, na hipótese, apenas assegura o cumprimento da legislação municipal que vincula a matéria à norma federal, qual seja, à a Norma Regulamentadora nº 15 (NR 15), da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, e seu Anexo 14.

Inclusive o perito judicial, no laudo apresentado no ID 13776215, concluiu de forma taxativa pela existência de insalubridade em grau médio (20%) nas atividades desenvolvidas pela Apelada, dada a exposição a agentes biológicos de modo intermitente, em decorrência da limpeza de salas de aula, banheiros e pátios escolares, conforme enquadramento no Anexo 14 da NR 15.

Lado outro, a Apelante não demonstrou o fornecimento de EPIs aptos a neutralizar ou eliminar os agentes insalubres, o que foi igualmente salientado pelo
expert
, cumprindo mencionar que a alegação do Município relativa à celebração de TAC e à emissão de Laudos Técnicos Ambientais do Trabalho - LTCATs não prevalece diante da perícia judicial, que é a prova técnica produzida em contraditório e sob o crivo judicial.

Destarte, no que tange à base de cálculo do adicional, o Apelante defende a aplicação do salário-mínimo, em detrimento do vencimento base da categoria, como estabelecido no ato judicial objurgado.

Todavia, a jurisprudência desta Egrégia Corte é pacífica no sentido de que o adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DO ADICIONAL – SÚMULA VINCULANTE Nº 4 STF E– RECURSO DESPROVIDO.

1. No que toca à base de cálculo a ser utilizada para pagamento do adicional de insalubridade, a Súmula Vinculante nº 4 do e. STF preconiza que: “salvo nos casos previstos na constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. Além disso, a própria legislação municipal prevê o pagamento do adicional de insalubridade com base no vencimento do cargo efetivo. 2. A concessão do adicional em comento não configura invasão do Judiciário na esfera do Executivo ou mesmo aumento de vencimentos, mas apenas o afastamento de ilegalidade existente, com base na jurisprudência majoritária desta Eg. Corte (TJES – AC 0000693-59 .2015.8.08.0066 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Data: 26/Apr/2023) 3 . Recurso desprovido. (TJ-ES - Petição Cível: 00009135720158080066, Relatora Substituta: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível, em 19/12/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. FUNÇÃO DE GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE . GRAU MÁXIMO MESMO COM FORNECIMENTO DE EPI. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RUBRICA INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS. RECURSO IMPROVIDO .
I. Na inexistência de legislação municipal, incidem ao caso as normas federais, as quais albergam a pretensão de recebimento do adicional de insalubridade. Esta Corte já assentou a prescindibilidade do trabalho do expert para concluir que o exercício da função de gari, por si só, já e capaz de caracterizar a periculosidade ante o patente risco à saúde causado pela coleta de lixo urbano. Precedentes . II. A NR nº 15 do Ministério do Trabalho em seu anexo 14 dispõe que o trabalhador em exercício de função que tenha contato com lixo urbano faz jus ao recebimento de periculosidade em grau máximo, o que perfaz o importe de 40% (quarenta por cento) dos seus vencimentos. III. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o simples fornecimento de EPI, ainda que tal equipamento seja efetivamente utilizado, não afasta, por si só, a caracterização da atividade especial (REsp 1573551/RS, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 19/05/2016). IV. O referido adicional deve ter como base de cálculo o valor dos vencimentos do servidor. V . Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária prejudicada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000693-59.2015.8.08 .0066, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, em 26/04/2023)
Sem grifos no original

Com efeito, a Súmula Vinculante nº 4 do Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, ao vedar expressamente a utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, impõe uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico.

Nesse diapasão, e em consonância com o entendimento consolidado por este TJES, a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o vencimento base da servidora.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo Município de Marilândia.

Via de consequência, quando da liquidação do julgado, deverão ser majorados os honorários advocatícios, em observância ao disposto no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.